Tribunal: TJMT
Processo: 0006209-40.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006209-40.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAWAII INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 08.935.062/0001-05 (EMBARGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), TAMARA VIANA ANDRADE - CPF: 837.050.400-06 (ADVOGADO), STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - CPF: 028.000.020-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (EMBARGADO), STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - CPF: 028.000.020-00 (ADVOGADO), TAMARA VIANA ANDRADE - CPF: 837.050.400-06 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), HAWAII INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 08.935.062/0001-05 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

Ação Indenizatória por Vício do Produto c/c Danos Morais e Materiais
.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

No caso dos autos, as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5º da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

“Prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STEMAC SA GRUPOS GERADORES, em face de acordão que, à unanimidade, desproveu os recursos de Apelação.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que
promoveu o presente incidente para seja enfrentada e declarada como pré -questionados dispositivos de lei infraconstitucional para que seja possível acesso às instâncias superiores.

Consigna que o parágrafo único do Art. 1.022 dispõe do que se considera uma decisão omissão, sendo que notadamente, no inciso II, aponta como omissa qualquer decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º do Código de Processo Civil .

Portanto, que uma decisão que incorre nas situações previstas nos incisos do Art. 489 do Código de Processo Civil não se considera fundamentada – ela infringe ao mesmo tempo e por decorrência lógica o disposto no Art. 93, IX da Constituição Federal.

Aponta que acórdão ora embargado, possui omissões e contradições, das quais, por esta, se roga a pronta manifestação desta digna relatoria, em prol da integração e da consequente reforma da mesma decisão colegiada ou, ao menos, para servir ao imprescindível prequestionamento da matéria, pressuposto para o manejo de recursos aos egrégios tribunais superiores.

Pretendem que seja declarado pré-questionados os arts. 186 e 927 e 945 do Código Civil, os quais versam sobre Responsabilidade Civil, bem como a hipótese da culpa exclusiva da vítima como excludente de Responsabilidade Civil;

ainda os arts. 369, 371, 373, inciso I e 374 do Código de Processo Civil, os quais dispõem sobre o dever de apreciação de todas as provas coligidas aos autos, estabelecendo ainda que ônus pertence à parte Autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Requer o recebimento e acolhimento dos os presentes Embargos de Declaração, com o devido saneamento das omissões e contradições ora indicadas e, via de consequência, seja o respeitável acórdão modificado, a fim de que sejam valoradas as provas trazias argumentações trazidas das pela ora Embargante, bem como pré -questionados os arts. e matéria aqui trazida.

Outrossim, requer -se que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam expedidas, em conjunto e exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome dos Drs. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/RS sob nº 56.888 -A, e FÁBIO KORENBLUM, inscrito na OAB/RS sob nº 92.135 - A, ambos com Escritório na Avenida Dolores Alcaras Caldas, nº 90, 8º andar, CEP: 90110 -180, Porto Alegre/RS - Brasil, anotando -se na contracapa de todos os processos apensados e/ou incidentes processuais.

Manifestação da Embargada (id.n.º 43740989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração opostos por STEMAC SA GRUPOS GERADORES, em face de acordão que, à unanimidade, desproveram os recursos de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso por ausência de fundamentação; pois bem, restou claro na decisão que dá análise conjunto probatório, o gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta; ainda que alegações apresentados pelo Apelante/embargante foram capazes de infirmar a conclusão adotada. Confira-se:

“(...)

Pois bem, a compra do gerador ocorreu em 03/07/2015, tendo tido reparos (conforme consta no laudo pericial) nas seguintes datas:

a) 24/09/2015 —Sensor magnético (pickup) substituido;

b) 13/10/2015 —Sensor magnético (pick-up) substituido;

c) 10/11/2015 —Reparo no mau contato do chicote da bomba;

d) 30/11/2015 -—Abastecimento do motor com óleo lubrificante;

e) 14/12/2015 - Substituição da bomba injetora;

f) 20/01/2016 —Substituição do chicote elétrico do motor.

Após exame do conjunto probatório, vê-se que gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182).

Na espécie, foi adquirido pelo Apelado um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tal, em tão curto espaço de tempo.

Desta feita, após a análise dos autos, em especial o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação.

O Laudo Pericial apontou:

“(...)

8. PONTOS CONTROVERTIDOS (Folha 124)

a) Se o gerador adquirido pela parte autora apresentou os alegados vícios descritos na inicial;

Resposta
: Sim, conforme relatórios de assistência técnica, folha 85 a folha 91 do processo, apresentada de forma resumida na planilha do histórico de atendimentos no quesito 4 do requerente, podemos observar vários procedimentos técnicos no equipamento na tentativa de normalizar a sua operação.

b) Se a requerida apresentou a devida assistência técnica;
Resposta:
Sim, conforme anotado no ponto controvertido anterior, a requerida fez diversas visitas técnicas devido as reclamações do requerente, porém a assistência técnica não foi satisfatória para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento.

c) Se o gerador possui vícios insanáveis que impossibilita a sua utilização;

Resposta:
Não se

pode armar, pois em decorrência da grande quantidade de defeitos a que mais chama atenção é a constatação da falta de óleo lubrificante, ele evita o atrito entre as pegas e, consequentemente o desgaste delas, mantém a temperatura do motor, faz a limpeza e impede a oxidação. Como não é possível afirmar o tempo de funcionamento do motor, sem óleo lubrificante, os danos causados podem ter sido graves, uma possível consequência foi o sobreaquecimento do motor, que deu causa a danificação

da junta de cabeçote. Para confirmação se o equipamento possui vícios insanáveis é necessário um estudo mais aprofundado de todo sistema de controle, parte elétrica, gerador e mecânica do motor. O motor a diesel deve ser todo desmontando para uma inspeção criteriosa de todas as peças.

Ainda, no laudo complementar, quanto a indagação se o local que foi armazenado o gerador, se ocasionou a recirculação de ar quente no equipamento, e sendo positivo, se esta fato, seria capaz de acarretar a inoperância do produto, se as adaptações efetuadas pelo ator foram suficientes para sua refrigeração, de modo que o vício do produto deu-se por motivo diverso. O perito conclui:

“Na pior das hipóteses, HIPOSTESE 1, mesmo como ambiente totalmente desfavorável, o motor deveria ser desligado com o sobreaquecimento, se não desligou, então a falha é no conjunto Motor-Gerador.”

Desta feita não há que falar que a defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva do Autor/Apelado em razão de alteração do local de armazenamento do produto.

Portanto correta a sentença neste ponto, não merecendo qualquer tipo de reprimenda.”

No entanto, diverso do que afirma o Embargante as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5º da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

O julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie.

A parte Embargante argumenta ainda, que o acordão é contraditório
, no entanto,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados
, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (Destaquei)

Os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Assim, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos,
ainda que para efeito de prequestionamento
, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Considero prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020